Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ÁREA DE ATUAÇÃO: ARTES, DA CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REGULADO PELO EDITAL N.o 31, de 30/06/2022. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PEDIDO DE NOMEAÇÃO. ALEGADA PRETERIÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO SUSCITADAS PELAS AUTORIDADE IMPETRADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Não há que se falar em falta de interesse de agir em razão de o concurso público para o cargo almejado pela impetrante ainda se encontrar vigente, uma vez que impetração busca a imediata nomeação da autora, sob a alegação de que foi preterida por contratação irregular de professores temporários. Não se pode negar à impetrante o acesso à jurisdição, devendo-lhe ser oportunizado o exercício do seu direito de ação, como única via disponível para obter a tutela pretendida, demonstrando, assim, a existência de necessidade, utilidade e adequação. Preliminar rejeitada.
2. É dispensável a formação de litisconsórcio ativo com os demais aprovados no concurso público uma vez que o direito da impetrante de ser nomeada é estabelecido com a Administração Pública e independe dos demais candidatos classificados. Precedentes.
3. A mera expectativa de direito a que alude àqueles aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso público convola-se em direito líquido e certo no momento em que há contratação de pessoal, de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes no período de validade do concurso, de modo a caracterizar preterição àqueles que, aprovados, encontram-se aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.
4. Não há preterição se a contratação temporária visa atender a razões de excepcional interesse público.
5. A documentação juntada não permite verificar se as contratações temporárias são indevidas e se não se destinam a suprir ausências eventuais de professores, razão pela qual resta inviabilizada a aferição da alegada preterição. Com efeito, seria necessário que se comprovasse que a contratação temporária de professores substitutos não decorre de excepcional interesse público, o que não ocorreu na espécie.
6. Ainda que se presumisse que a contratação de todos os professores temporários foi irregular, não se alcançaria a classificação obtida pela impetrante, razão pela qual não se reconhece direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.
7. Rejeitadas as preliminares de ausência de interesse e de formação de litisconsórcio necessário. Segurança denegada.